Tribunal: STF
Processo: Rp 1356
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-23
Data de publicação: 1986-10-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO LIMINAR DA
EFICACIA DA LEI. CONSEQUENCIAS.
A SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DA LEI TORNA APLICAVEL A LEGISLAÇÃO
ANTERIOR ACASO EXISTENTE, E NÃO IMPEDE QUE SE EDITE NOVA LEI, NA
CONFORMIDADE DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS INERENTES AO PROCESSO
LEGISLATIVO.